Tribunal: TJMT
Processo: 1021049-31.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RITA DA SILVA PEREIRA - CPF: 023.736.301-17 (RECORRENTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021049-31.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA RITA DA SILVA PEREIRA

Recorrido(s):

TIM S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NO EXTRATO DO SERASA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente MARIA RITA DA SILVA PEREIRA postula pela declaração de inexistência de débito no total de R$ 139,40 (cento e trinta e nove reais e quarenta centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2.
Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente sustenta de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

3.
Ocorre que a Recorrida sustenta que a Recorrente nunca foi cliente da empresa, bem como a Recorrida nunca incluiu o nome da Recorrente no rol de inadimplentes.

4.
Em razão da referida situação, esse Relator oficiou ao Serasa com a finalidade de apurar o histórico de negativação da Recorrida e, a informação foi juntada ao ID n. 152485660, com a informação de que o débito discutido não existe no histórico apresentado.

5.
Nesse sentido ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do non reformatio in pejus, tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que declarou a inexistência do débito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

6.
Ocorre que a situação é grave, pois há possível fraude de documento com a finalidade de ludibriar o Poder Judiciário com a finalidade de enriquecimento ilícito, configurando em tese, crimes de estelionato mediante uso de documento falso, entre outros a serem apurados pela Autoridade Policial competente.

7.
Condenação,
ex officio,
em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando.

8.
Remessa de cópia dos autos a Polícia Judiciária Civil para investigar possíveis crimes praticados.

9.
Remessa de cópia ao NUMOPEDE.

10.
Sentença de mérito mantida por seus próprios fundamentos.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente MARIA RITA DA SILVA PEREIRA postula pela declaração de inexistência de débito no total de R$ 139,40 (cento e trinta e nove reais e quarenta centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a Recorrente MARIA RITA DA SILVA PEREIRA, nas suas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja a empresa Recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrida, em contrarrazões, afirma a inexistência de negócio jurídico firmado entre as partes, bem como a existência de fraude na negativação, tendo em vista que a empresa Recorrida não negativou o nome da Recorrente.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma, sob pena do
reformatio in pejus
, em que pese a Recorrida comprovou que não existe qualquer vínculo jurídico entre a empresa e a Recorrente, bem como não existe qualquer tipo de negativação realizada pela empresa no nome desta.

Esse Relator teve o cuidado de oficiar o SERASA com a finalidade de obter informações a respeito das negativações anotadas no nome do Recorrente, atuais e baixadas.

E conforme consta do documento de ID n. 152485660, em relação as informações prestadas pelo SERASA, a empresa Recorrida não realizou qualquer inclusão de débito da Recorrente no referido órgão de proteção ao crédito, razão pela qual há evidente comprovação de fraude no extrato anexado a petição inicial.

Nesse sentido, a conduta praticada pela empresa não configura ilícito e, em evidência que a parte Recorrente tentou de forma desonesta a ludibriar esse Poder Judiciário, com a finalidade de alcançar ganhos financeiros.

A narrativa constante da inicial conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais, contudo, o mérito da sentença deve ser mantido, sob pena de violação as regras processuais.

De igual modo, não há como ignorar que a Recorrente deturpou com a verdade, essencialmente, quando a parte busca indenização em plena má-fé, a qual não ofende apenas a parte contrária, mas sim todos envolvidos na relação processual, ainda com a possível fraude de documento para tal finalidade.

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que a Recorrente na tentativa de ganhos financeiros, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

Consigno que o Judiciário está com uma crescente situação de possíveis fraudes em documentos de extratos de negativação, com a mesma finalidade financeira, razão pela qual salta aos olhos desse Julgador, bem como torna-se necessária a adoção de medidas enérgicas com a finalidade de buscar eventual responsabilização penal existente.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, em razão da vedação do
non reformatio in pejus,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença proferida, contudo, CONDENDO A RECORRENTE,
ex officio,
ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Ainda DETERMINO a remessa de cópia do presente feito à Policia Judiciária Civil com a finalidade de apurar eventuais crimes praticados nesse feito.

Igualmente, DETERMINO a remessa de cópia do presente feito ao NUMOPEDE, a fim de facilitar o monitoramento das referidas demandas.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023